Tribunal: TJBA
Processo: 8001638-94.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001638-94.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE SIMOES CARTIBANI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA NEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEORIA DA ACTIO NATA. MERO SAQUE NÃO IMPLICA CONHECIMENTO DO DANO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA EFETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau para afastar o reconhecimento da prescrição decenal em ação revisional de saldo de conta vinculada ao PASEP. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, por considerar que a pretensão da Autora, nascida com o saque integral dos valores em 2010, foi ajuizada apenas em 2023, extrapolando o prazo de dez anos. A decisão monocrática agravada entendeu que o termo inicial da prescrição seria a data da ciência inequívoca do dano, que não se confundiria necessariamente com a data do saque.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir o correto termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal nas ações que visam ao ressarcimento por supostos desfalques em contas individuais do PASEP, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1150.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, estabeleceu que "a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil" e que "o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Conforme a teoria da
actio nata
, a pretensão nasce com a violação do direito. Contudo, a "ciência dos desfalques" não pode ser presumida com o mero ato do saque integral dos valores da conta PASEP, especialmente para o titular leigo, que pode não ter condições de aferir a existência de eventuais desfalques ou incorreções sem análise técnica. A comprovação da ciência efetiva do dano é ônus do autor, mas a verossimilhança de sua alegação de desconhecimento no momento do saque deve ser considerada, não havendo nos autos prova robusta em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido para manter a decisão monocrática agravada, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível e afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento:
"1. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1150 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por supostos desfalques em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do referido prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, não se confundindo, necessariamente, com a data do saque integral dos valores, salvo comprovação inequívoca de que o titular tinha pleno conhecimento do dano naquele momento."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 189 e Art. 205 do Código Civil; Art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp n. 1.895.936/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível nº 8001638-94.2023.8.05.0038
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada EUNICE SIMOES CARTIBANI DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática agravada que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível e afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, na data da assinatura digital.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora